Tribunal: TJMT
Processo: 0008728-56.2010.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008728-56.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5244-25 (APELADO), CASSIO CASSEB LIMA - CPF: 008.377.188-30 (APELADO), EDSON MACHADO MONTEIRO - CPF: 102.027.571-53 (APELADO), DAN ANTONIO MARINHO CONRADO - CPF: 754.649.427-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 7562706), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
os créditos em execução, referente ao exercício de 2005 não está prescrito, uma vez que o feito foi ajuizado a tempo de execução, em 13 de setembro de 2010
”.

Assevera “
não há de se falar em inexigibilidade do crédito eis que a cobrança via execução fiscal foi lançada dentro do prazo quinquenal, estando a certidão de dívida ativa apta e válida para produzir efeitos
.”.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 7562711).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, pronuncio a prescrição do crédito tributário executado nestes autos e consequentemente, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar o exequente nas custas processuais, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3o da Lei 7.603/2001 e itens 2.14.4 e 2.14.5 da C.N.G.C./TJ-MT, contudo condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme faculta o artigo 20, § 4o do CPC.

Havendo penhora, proceda-se com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o desbloqueio de contas.

Transcorrido ‘
in albis
’ o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se os autos mediante observância das formalidades legais. [...]

(Id. 7562706 – fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Verifico que o Município de Sinop/MT peticionou às fls. 17, requerendo a emenda da inicial, a fim de que fosse substituído a CDA dos autos, em razão da exclusão dos Srs Cassio Casseb Lima, Edson Machado Monteiro e Dan Antonio Marinho Conrado da CDA acostada a exordial, pois os mesmos foram incluídos indevidamente como devedores solidários. Contudo, o pedido não foi apreciado.

A posteriori, às fls. 19, o Embargante manifesta-se nos autos, pugnando, entre outros, pela retificação do polo passivo da ação, com a exclusão dos executados Cassio Casseb Lima, Edson Machado Monteiro e Dan Antonio Marinho Conrado. Contudo, novamente, o pleito não foi apreciado.

Dessa forma, considerando a concordância do Executado quanto ao pedido de emenda a inicial formulada pelo Exequente às fls. 17, defiro o pedido e determino a exclusão dos Executados Cassio Casseb Lima, Edson Machado Monteiro e Dan Antonio Marinho Conrado do polo passivo da presente demanda.

‘
Ex positis
’, conheço dos embargos e dou-lhes provimento, para sanar a omissão apontada na sentença de fls. 25-27, nos termos do presente ‘
decisum
’.

Retifique-se os autos, a fim de excluir do polo passivo da demanda os Executados Cassio Casseb Lima, Edson Machado Monteiro e Dan Antonio Marinho Conrado.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Após, remeta-se os autos ao Egrégio TJMT para apreciação do Recurso de Apelação e contrarrazões.

Às providências. Cumpra-se. [...]. (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 8728-56.2010.811.0015, código no 129513).

Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 13.608,00: treze mil seiscentos e oito reais, decorrente do não pagamento de multa por infração administrativa referente a
Outras Taxas Eventuais
(certidão de dívida ativa no 0008323/2010, Id. 75975261 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 13 de setembro de 2010 (Id. 7562694 – fls. 7) e o despacho ordenatório de citação proferido em 13 de outubro do mesmo ano (Id. 7562696).

Em 11 de fevereiro de 2016, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 7562706).

Pois bem.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, § 2o, da Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa administrativa
, o lapso de prescrição se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932
. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...] 7. Quanto ao prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado no STJ de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932, como o fez a Primeira Seção no que concerne às multas ambientais quando julgou os Temas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331 (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe 6/4/2010).

8.
Por tratar-se de multa de natureza administrativa infligida pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o art. 174 do CTN ou o Código Civil
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740185/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A jurisprudência atual desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional aplicável às multas administrativas é o quinquenal previsto no art.

1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e não o decenal ou vintenário previstos na legislação civil vigente
. Precedentes: AgInt no AREsp 545159/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/04/2017; AgRg no Ag 1388975/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/06/2016; REsp 1655023/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667222/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA ANVISA.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PLEITO DE ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL
. ACTIO NATA. DATA DE VENCIMENTO DO CRÉDITO.

1. Ao analisar o termo inicial do prazo prescricional das execuções fiscais de multas administrativas, este Superior Tribunal consagrou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, as seguintes teses jurídicas: (I) ‘
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito
(artigo 1o do Decreto no 20.910/32).’ (REsp 1.105.442/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 22/2/2011); e (II) ‘O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado’ (REsp 1.112.577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 8/2/2010).

2. Em observância ao princípio da isonomia,
enquanto não encerrado o processo administrativo de imposição da penalidade administrativa, a data em que a multa tem vencimento, ou a do pagamento, caso efetuado com antecedência, constitui o marco inicial da prescrição
para o administrado buscar, na via judicial, a anulação do termo de autuação, a repetição do indébito e, também, a reparação por eventuais danos morais decorrentes do inadequado exercício do poder de polícia.

3. Recurso especial da ANVISA não provido. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1460053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico e
1o de outubro de 2021
). [sem negrito no original]

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1o, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Nada obstante, anoto que a apelante não apresentou cópia do processo administrativo para que pudesse ilidir o termo inicial do prazo de prescrição.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição, porquanto, da data de constituição do crédito não tributário, que se deu em 22 de junho de 2005 (
Id. 75975261 – fls. 3
), até o despacho ordenatório de citação, proferido em
13 de outubro de 2010 (Id. 7562696),
já havia transcorrido período superior a cinco (5) anos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022